Tribunal: STF
Processo: ADI 890
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-01
Data de publicação: 1994-02-01

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE:  Lei n. 418, de 11.03.93, do Distrito Federal,
que dispõe sobre a contratação temporaria de pessoal.
          Medida  liminar concedida para  suspender a eficacia da Lei
n. 418/93, do Distrito Federal, até o julgamento final da ação.